Tribunal: TJDFT
Processo: 0730001-25.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730001-25.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VAREJO TOTAL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, MARIANA ARAUJO JEOVANI POLICIANO SOARES APELADO: TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA, MATHEUS ARAUJO JEOVANI D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por VAREJO TOTAL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS LTDA e OUTRO(S) em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que julgou procedente o pedido condenando os apelantes ao pagamento de R$ 12.800,71. O feito fora incluído em pauta para julgamento conforme certidão ID 25260946. As partes peticionaram requerendo homologação do acordo juntado conforme ID 25584922. É o breve relatório. DECIDO. Estando o acordo apresentado dentro dos limites legais e preservando os direitos e interesses das partes, imperativo homologá-lo. Ante o exposto, resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, e HOMOLOGO o acordo de (ID 25584922). Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Oportunamente, retire-se o feito da pauta de julgamento. Preclusa esta decisão, retornem-se os autos à Vara de Origem. Brasília, DF, 13 de maio de 2021 15:46:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador